Tribunal: TJDFT
Processo: 0708004-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708004-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CECILIA PRATES ELY AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CECILIA PRATES ELY contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de indenização por danos materiais (venda de imóvel com metragem a menor) no 0707018-67.2021.8.07.0020, ajuizada por MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO AMORIM, negou o pedido de concessão de gratuidade de justiça (ID 115368338 autos de origem), nos seguintes termos: A gratuidade de justiça deve ser indeferida. Isso porque, parametrizado nos extratos bancários da requerida juntados aos autos, verifica-se que esta aufere renda mensal de quase R$ 10.000,00. A exemplo disso, nota-se no extrato de ID 110759385 - Pág. 1, que a ré percebeu no período de novembro o somatório de R$ 9.300,00, realizando, como de costume, transferência de R$ 5.500,00 em 10/11/2021 (TED) para outra conta sua, da qual não restou apresentado o extrato, todavia, consta registro de sua existência nas declarações de imposto de renda. Aliás, sobre estas, verifica-se que ID 110759390 - Pág. 3 e 4 que a requerida possui 03 propriedades sobre imóveis, além de veículo e participação em capital social de empresa, patrimônio que a afasta em muito de condição de pessoa hipossuficiente. Ora, não se vislumbra a possibilidade de pessoa atingida pela hipossuficiência até mesmo para recolher as custas do processo ostentar o domínio de inúmeros imóveis e renda de quase 10 mil reais mensais. Diga-se que, mesmo abatendo os valores dos débitos juntados aos autos, não se vislumbra a redução dos rendimentos da parte autora ao nível de hipossuficiência prevista no art. 98 do CPC. Aliás, até os comprovantes de gastos apresentados contribuem para o indeferimento do benefício, visto que a possibilidade de eleger inclusão de filho em escola particular não é benefício acessível a pessoa hipossuficiente, entendimento este que vem se consolidando na jurisprudência, a fim de se evitar abuso no uso de referido beneficio processual. É de se mencionar, também, que o intuito do legislador ao prever o instituto da gratuidade de justiça no art. 98 do CPC deriva de garantia de acesso ao Judiciário aos hipossuficientes (corolário também da 1a onda renovatória de Mauro Cappelletti), ou seja, da disponibilidade de assistência judiciária aos pobres, afastando-se o obstáculo econômico do acesso à justiça. Com efeito, não se pode tratar como hipossuficiência a forma de administração de recursos financeiros pelo jurisdicionado, sob pena de se desvirtuar a real função social da norma (art. 5o da LINDB). Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA 1a INSTÂNCIA. RECURSO SEM PREPARO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, apesar de prever que o Estado prestará assistência jurídica e gratuita aos necessitados, deixa claro que o necessitado deverá comprovar insuficiência de recursos para custear o processo, sob pena, inclusive, de desvirtuar o paradigma proposto, utilizando-se de benefício a que não faz jus. A concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Desse modo, se o d. Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido, por não vislumbrar a qualidade de necessitado do postulante, este não pode valer-se de recurso que visa à reforma de tal decisão, sem que haja o devido preparo. Somente se admitido, processado e provido o recurso é que ação originária prosseguiria, agora sob os benefícios da gratuidade de justiça. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.889974, 20150020202676AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2015, Publicado no DJE: 01/09/2015. Pág.: 225)(grifei) Destarte, INDEFIRO a gratuidade de justiça, ao tempo em que concedo à parte requerida o prazo de 15 dias para, querendo, promover o recolhimento das custas processuais da intervenção de terceiros pretendida na contestação. Advirta-se, por cooperação processual, que o recolhimento de tais custas visa apenas o conhecimento do pedido, não garantindo, porém, o deferimento de seu processamento. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, a agravante, advogada, profissional liberal, afirma não possuir condições financeiras e econômicas para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustendo próprio ou da família, tendo trazido extratos bancários, comprovante das últimas declarações de imposto de renda e boletos de despesas para comprovação de sua renda. Sem preparo ante ao pedido de benefício de gratuidade. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A agravante, requerida nos autos de origem, insurge-se contra a decisão que lhe negou o benefício da justiça gratuita. Nos termos do Código de Processo Civil: Art. 98 – A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. ... Art. 99 ... § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Assim, verifica-se que é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao juiz, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar o benefício. O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já pacificou a sua jurisprudência. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. 3. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. 4. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016) Compulsando os autos eletrônicos, constata-se que a agravante colacionou extratos bancários e boleto bancário da escola do filho menor (ID 110759383 a 110759390, 110761797, 110761798, 110761801). Todavia, em que pesem as razões recursais, neste momento de cognição sumária, os documentos indicados não se mostram suficientes para demonstrar que a agravante não possa arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Isto porque, a agravante, advogada, aparece no sistema informatizado desta Casa de Justiça como patrona de diversas causas, não tendo trazido aos autos comprovantes destes rendimentos nem de outras despesas domésticas. Também não há comprovantes de renda da pessoa jurídica da sociedade individual. Outrossim, os débitos existentes no extrato de conta corrente de aplicação e resgate automático do Banco Santander colacionado, principalmente os relativos ao pagamento de cartão de crédito, não condizem com a hipossuficiência alegada (ID 110759386 autos de origem). Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. P. I. Brasília, março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora